Tribunal: TJBA
Processo: 8012623-64.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012623-64.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EFIGENCIA RABELO BASTOS

Advogado(s)
:

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. AUTONOMIA FEDERATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a extinção da execução fiscal, alterando, contudo, o fundamento para ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do débito, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são:

a) A correta aplicação do Tema 1184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir execução fiscal de baixo valor, mesmo diante de lei municipal que estabelece parâmetro inferior para arquivamento (Lei Municipal nº 166/2023);

b) A suposta violação da autonomia municipal e do princípio da legalidade pela aplicação de ato normativo do CNJ em detrimento da legislação local;

c) A alegada ocorrência de
reformatio in pejus
e violação ao contraditório, pela alteração do fundamento da extinção em sede recursal;

d) A inaplicabilidade do precedente a execuções ajuizadas antes da sua fixação.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática observou estritamente o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1184), que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, como medida de eficiência administrativa (art. 37, CF). A Resolução CNJ nº 547/2024 apenas regulamenta a aplicação desse entendimento no âmbito do Poder Judiciário.

4. A aplicação do parâmetro nacional estabelecido pelo CNJ não viola a autonomia municipal. A Lei Municipal nº 166/2023 trata da atuação administrativa da Procuradoria (requerer o arquivamento), enquanto a decisão judicial avalia uma condição da ação (interesse de agir) sob a ótica da eficiência do serviço judiciário. As esferas de competência são distintas e não excludentes.

5. Não há que se falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa. Conforme se verifica nos autos, o Município foi previamente intimado para se manifestar sobre a aplicação do Tema 1184, tendo apresentado suas razões. A alteração do fundamento jurídico para manter o mesmo resultado (extinção) não configura reformatio in pejus.

6. A aplicação de tese firmada em repercussão geral é imediata para os processos em curso, não se tratando de aplicação retroativa indevida, mas de alinhamento da prestação jurisdicional a um entendimento consolidado e vinculante.

IV. Dispositivo e tese

7. Negado provimento ao Agravo Interno.

Tese de julgamento:
"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, constitui medida de gestão processual que visa à eficiência do Judiciário e não usurpa a competência tributária ou legislativa do ente municipal, que permanece com a titularidade do crédito e a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais. 2. A prévia intimação da parte para se manifestar sobre a aplicação de precedente vinculante afasta a alegação de violação ao contraditório ou de decisão surpresa, ainda que o fundamento da decisão seja alterado para se adequar à tese."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 8012623-64.2022.8.05.0004
, em que figura como agravante o
MUNICIPIO DE ALAGOINHAS
e como parte agravada
EFIGENCIA RABELO BASTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça